Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM SALARIAL DA VERBA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É impenhorável a quantia proveniente de conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, do CPC), se ausente hipótese legal de exceção. Precedentes.
2. A agravante não trouxe qualquer elemento para afastar a assertiva de que a agravada está desempregada e que seus rendimentos, depositados na conta poupança, são oriundos das vendas de revistas e da pensão alimentícia recebida do genitor da sua filha. Daí a conclusão pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, por força do art. 833, IV, do CPC, independentemente de a impugnação à penhora estar baseada especificamente nesse ou em outro inciso desse dispositivo.
3. Agravo conhecido e não provido.